Tribunal: TJDFT
Processo: 0713944-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. DOLO EVIDENCIADO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NO ESTELIONATO. ELEVADO PREJUÍZO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO MÍNIMA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do crime de estelionato mediante fraude eletrônica (art. 171, § 2o-A, do Código Penal) e de lavagem de dinheiro (art. 1o, § 1o, II, da Lei no 9.613/98). O apelante recebeu vultosa quantia (superior a R$ 120.000,00), oriunda de golpe de falso leilão aplicado contra a vítima, tendo os valores sido pulverizados logo após o recebimento. No recurso, pleiteia a absolvição por atipicidade das condutas, alegando ausência de dolo, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena e a redução do valor fixado a título de reparação de danos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório, que inclui o benefício financeiro direto do réu e o encerramento da conta após o crime, demonstra sua participação na empreitada criminosa, superando a tese de mero "empréstimo" da conta; (ii) analisar se a subsequente pulverização do capital, por meio de múltiplas transferências e saques, configura o delito autônomo de lavagem de dinheiro; (iii) verificar se o elevado prejuízo financeiro suportado pela vítima constitui fundamento idôneo para a valoração negativa das consequências do crime; e (iv) examinar a possibilidade de redução do quantum fixado a título de reparação mínima da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As circunstâncias fáticas apontam para a participação direta e consciente do apelante no crime de estelionato. A versão de que apenas emprestou sua conta a um terceiro desconhecido se mostra inverossímil, especialmente porque o réu foi diretamente beneficiado com transferências para outra conta de sua titularidade e, ademais, encerrou a conta utilizada no golpe poucos meses após o ocorrido, em claro intuito de dificultar o rastreamento dos valores. Ainda que assim não fosse, a conduta de ceder uma conta bancária pessoal, com a entrega de cartão e senhas, a um terceiro de quem se possui conhecimento meramente superficial, para o recebimento de valores expressivos, configura, no mínimo, dolo eventual. O agente, ao agir de tal modo, assume o risco de que sua conta seja utilizada como instrumento para a prática de ilícitos, anuindo com o resultado.
4. O crime de lavagem de dinheiro resta caracterizado pela prática de atos posteriores e autônomos em relação ao estelionato, consistentes na deliberada pulverização dos valores ilicitamente obtidos. As múltiplas transferências fracionadas e os saques imediatos ao recebimento do montante materializam a conduta de ocultar e dissimular a origem do capital, configurando o tipo penal previsto na legislação especial.
5. Embora o prejuízo financeiro seja inerente aos crimes patrimoniais, sua magnitude excepcional (R$ 120.032,00) extrapola significativamente a normalidade do tipo penal, autorizando a exasperação da pena-base. A valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime é, portanto, medida proporcional e em consonância com a jurisprudência, não configurando dupla valoração.
6. A tese defensiva de que o apelante não foi o único beneficiário do produto do crime é irrelevante para a definição do quantum debeatur na esfera criminal. O valor a ser reparado à vítima tem como parâmetro a extensão do dano efetivamente suportado, e não a forma como os coautores do delito dividiram entre si a vantagem ilícita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A prova de que o titular da conta bancária receptora dos valores foi diretamente beneficiado com parte do produto do crime e encerrou a referida conta meses após a transação, aliada à inverossimilhança da versão defensiva, demonstra sua participação direta e consciente no crime de estelionato. 2. Subsidiariamente, a cessão de conta bancária a terceiros, sem as cautelas devidas, para o recebimento de valores de origem ilícita, configura, no mínimo, dolo eventual. 3. O elevado prejuízo financeiro suportado pela vítima, por extrapolar as consequências ordinárias do tipo, justifica a exasperação da pena-base do crime de estelionato. 4. O valor a ser reparado à vítima tem como parâmetro a extensão do dano efetivamente suportado, e não a forma como os coautores do delito dividiram entre si a vantagem ilícita."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 69 e 171, § 2o-A; Lei no 9.613/98, art. 1o, § 1o, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2044864, 0712025-52.2025.8.07.0003, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 10/09/2025; Acórdão 2034627, 0702884-49.2024.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025.